Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ O PENSIONISTA COMPLETAR 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO 21 ANOS DE IDADE. SEGURANÇA NEGADA.
1. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amaprado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1a da Lei n. 12.016/09.
2. Embora a autoridade coatora suscite sua ilegitimidade passiva, é inegável que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é o órgão instituidor da pensão por morte contemplada pela impetrante. Desse modo, verifica-se que a autoridade nomeada como coatora é a pessoa com poderes para decidir a respeito da prática do ato reputado ilegal ou abusivo.
3. A pretensão autoral, contudo, não deve ser acolhida posto que, ao contrário do que afirma em sua exordial, a lógica da permanência do pensionamento até a idade de 24 (vinte e quatro) anos tem por base o poder familiar, sendo que os pais seriam responsáveis por seus filhos até o momento em que tiverem autonomia para se manterem por si só. Tal lógica, no entanto, não é aplicável em casos de pensão por morte, cujo pagamento seja efetuado pelos cofres públicos.
4. Segurança negada.